Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-88.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004565-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO - CPF: 689.095.351-72 (APELADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), MARCIA REGINA HARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.781.531-03 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – NÃO CONFIGURA ERRO MATERIAL CAPAZ DE ENSEJAR A ALTERAÇÃO PREVISTA NO ART. 494, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004565-88.2017.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1004564-88.2017.811.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

APELADO: JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO.

Processo na origem nº 1004564-88.2017.811.0041

Comarca de Cuiabá.

Os Embargos de Declaração foram providos para declarar a nulidade do acórdão anteriormente proferido neste Apelo, porquanto dissociado das razões e dos pedidos nele contidos. O feito foi remetido à instância de origem e reencaminhado a esta Corte para que possa receber o devido julgamento.

Nesse passo,
inclua-se o Apelo na próxima pauta de julgamento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (Proc. n.º 1004564-88.2017.811.0041), proposta por
JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 30491688 - Pág. 1)
: reconheceu a existência de erro material na sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 15192412) e determinou que os honorários advocatícios são devidos sobre o valor da causa, bem como julgou extinta a fase de cumprimento de sentença.

APELAÇÃO
(ID. 30491692
):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
buscam, em síntese, a reforma da sentença para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios como arbitrados na sentença (ID. 15192412), ou seja, sobre o valor da condenação. Argumenta que em ações dessa natureza o valor da condenação corresponde ao valor do débito declarado inexistente, porque representa o proveito econômico obtido. Sustenta que a sentença condenatória transitou em julgado e que o apelado não se insurgiu contra ela. Pugna pelo provimento do recurso para que seja mantida a forma de incidência da verba honorária como fixado na sentença de origem, e seja reconhecido como correto o valor da verba honorária o montante fixado sobre o valor da condenação, que se reverte em proveito econômico ao Recorrido, e perfaz o montante de R$ 102,10 (cento e dois reais e dez centavos).

CONTRARRAZÕES
(ID. 30491698): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (Proc. n.º 1004564-88.2017.811.0041), proposta por
JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 30491688 - Pág. 1)
:
reconheceu a existência de erro material na sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 15192412) e determinou que os honorários advocatícios são devidos sobre o valor da causa, bem como julgou extinta a fase de cumprimento de sentença
.

O autor,
JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO,
propôs contra a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais com relação à cobrança de diferença de energia não faturada.

A ação foi julgada parcialmente procedente, de modo que o débito, no valor de R$ 1.101,78, foi declarado inexistente e as partes condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados à proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
(ID. 15192412)
.

A Energisa recorreu da decisão, porém o recurso foi desprovido (ID 7010632) de modo que a sentença foi mantida integralmente.

O autor, JESUINO BENEDITO DO NASCIMENTO, deu início ao cumprimento de sentença, no qual apresentou cálculos em que o valor atualizado dos honorários advocatícios seria de R$6.609,61.

Por sua vez, a ENERGISA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que houve excesso de execução no cálculo apresentado, porque a base cálculo empregada pelo autor tinha sido o valor da causa e não o valor da condenação, como arbitrado na sentença.

Em seguida, o autor se manifestou sobre a impugnação e alegou ter havido erro material na sentença, ocasião em que requereu que o Juízo corrigisse o erro com relação à base de cálculo dos honorários advocatícios.

O Juízo então proferiu a sentença ora recorrida, na qual
reconheceu a existência de erro material na sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 15192412) e determinou que os honorários advocatícios são devidos sobre o valor da causa, bem como julgou extinta a fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se
comporta reforma
a decisão que alterou a base de cálculo dos honorários advocatícios e pôs fim à fase de cumprimento de sentença
.

Publicada a sentença, indiferente da sua natureza, incide o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, que se aplica também aos acórdãos e até às decisões interlocutórias.

De modo que a alteração do conteúdo da sentença, fora dos casos previstos no art. 494, constitui erro procedimental e não pode ser acolhido.

"Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração"

O Juízo fundamentou a alteração realizada na sentença recorrida exatamente na possibilidade aberta por esse artigo (art. 494, inciso I, CPC/2015), ao considerar que houve erro material na sentença proferida no ID. 15192412, quando ao invés de considerar o valor da condenação, considerado irrisório, deveria ter arbitrado que o valor da causa seria a base de cálculo para os honorários advocatícios.

De fato, o erro material, considerado de ordem pública, pode ser retificado a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Porém, por erro material deve ser entendido como aquele erro perceptível que demonstra conflito entre a vontade do julgador e aquela que foi proferida na decisão. Dentre esses podemos citar o erro de cálculo, porque resulta de problemas meramente aritméticos.

Nesse tipo de situação, como se trata de mera inexatidão ou erro, a correção pode ser feita por despacho retificador, porque não altera a substância do julgado.

Ressalte-se, no entanto, que os
critérios de cálculo
e os
seus elementos
não podem ser alterados após o trânsito em julgado. Nesse sentido: STF, AI 851.363/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.04.2012).

Desse modo, ocorrido o trânsito em julgado da sentença, inclusive após a prolação de acórdão proferido no apelo que manteve integralmente os termos da sentença
(ID 7010632)
, com a fixação da verba honorária, a ser calculada sobre o valor da condenação, não há como acolher a ocorrência do alegado erro.

Nos termos do que já foi decidido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp nº 1227351/RS (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 08/06/2015), o erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional (Precedente: Edcl no AgRg no REsp1260916/RS, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 18/05/2012) (grifei), o que não é, a toda evidência, a hipótese dos presentes autos.

Nesse sentido

“
PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULOS DO CREDOR. LIMITES. HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. FIXAÇÃO. LIMITES.

1. O fato de os cálculos aritméticos serem de alguma complexidade e de resultarem em valor significativo, por si só, não impede a liquidação na forma do art. 475-B do CPC, cujo §3º autoriza o Juiz a se valer do contador do juízo sempre que “a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exequenda”.

2. O Capítulo que trata da liquidação de sentença (arts. 475-A a 475-H do CPC) não prevê a possibilidade de o executado se insurgir contra os cálculos apresentados pelo credor antes de garantida a execução, providência que, em princípio, só poderá ser adotada em sede de impugnação.

3. Assim, até a concretização da penhora, via de regra não se aceita a insurgência do devedor contra o débito exequendo. Essa assertiva é confirmada pela redação do art. 475-J, § 1º, do CPC, que condiciona o oferecimento da impugnação à constrição de bens do devedor. Tanto é assim que o excesso de execução é expressamente previsto no art. 475-L, V, do CPC como uma das matérias em que pode se fundar a impugnação à execução de título judicial.

4. Excepcionalmente, pode o devedor fazer uso da exceção de pré-executividade, fruto de construção doutrinária, amplamente aceita pela jurisprudência, inclusive desta Corte, como meio de defesa prévia do executado, independentemente de garantia do juízo. Todavia, não se trata de medida a ser obrigatoriamente utilizada pelo devedor, que pode optar por se defender mediante prévia garantia do juízo.

5.
O capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios se encontra sujeito à imutabilidade decorrente da coisa julgada. Diante disso é forçoso concluir pela impossibilidade de se revisar, em sede de execução, o valor de verba honorária fixada na sentença, transitada em julgado, proferida na fase de conhecimento. Precedentes
.

6. Apenas nas causas sem condenação é que se mostra viável a fixação de honorários advocatícios aquém ou além dos limites previstos no art. 20,§ 3º, do CPC. Precedentes.

7. Recurso especial do recorrente Júlio César Fanaia Bello provido. Recurso especial da instituição financeira não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.148.643 - MS (2009/0132808-4) - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A retificação pretendida pelo autor, não se afigura viável nesta fase do processo. De fato, ela não se enquadra na figura de erro material, passível de correção a qualquer tempo.

Para sanar a incorreção, deveria ter a parte autora se utilizado de embargos de declaração ou de outro recurso cabível, o que não foi feito.

Por fim, em respeito à boa-fé processual objetiva, não se pode discutir, no curso da execução do título, o erro material na indicação do valor da condenação usado como base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência, principalmente quando o autor sequer se insurgiu contra a condenação no momento oportuno.

Além desse fato, observa-se que em ações como as que ora se analisa, considera-se como valor da condenação o proveito econômico auferido pelo autor, qual seja, o valor da dívida declarada inexistente.

Nesse sentido
:

“APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO
DÉBITO
. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO
. DANOS MORAL E MATERIAL, CONTUDO, NÃO CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS

FIXADOS SOBRE O
PROVEITO
ECONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA.

Diante da negativa da parte autora quanto à contratação que teria gerado o
débito
em discussão junto à demandada, cabia a esta comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, desatendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Assim, não comprovada a regularidade da contratação, é devida a declaração de
inexistência
do
débito
. Contudo, embora não se desconheça que a situação enfrentada é capaz de gerar transtornos, do conjunto probatório coligido não se verifica a ocorrência de fato que tenha implicado em violação a atributo da personalidade. Ressalta-se que não houve consequências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito. Assim, não caracterizado o dano moral sofrido, não há falar em reparação dos sofrimentos daí advindos. Dano material igualmente não caracterizado, porquanto referente à expedição de certidão que a parte autora, no intuito de comprovar as alegações postas, entendeu necessária, não sendo fato atribuível à conduta da ré.
Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o
proveito
econômico obtido (valor do
débito
declarado inexistente), na forma do art. 85, § 2º, do CPC, não ensejando alteração
. Sentença de parcial procedência mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70081802365, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 03-09-2019)

Desse modo, necessária a retificação da sentença recorrida, de modo a manter a decisão anterior, contida na sentença proferida na fase de conhecimento (ID. 15192412), que determinou que
a base de cálculo para os honorários advocatícios seja o valor da condenação, aqui entendido como o proveito econômico obtido pelo autor, isto é, o valor do débito declarado inexistente
.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e determinar que a base de cálculo para os honorários advocatícios seja o valor da condenação, aqui entendido como o proveito econômico obtido pelo autor, isto é, o valor do débito declarado inexistente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020